Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-67.2020.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600200-67.2020.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600200-67.2020.6.16.0077
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600200-67.2020.6.16.0077,
que entendeu que os representados, os candidatos Jayme Damião e Ana Paula Mello, exerceram o
direito a propaganda eleitoral, previsto no artigo 242 do Código Eleitoral e que não ficou
comprovada ofensa a honra de nenhum candidato ou mesmo o emprego de processo de
propaganda vedada, prevista no artigo 22 da Resolução TSE nº 23.610/2019. Diante do exposto
julgou improcedente a representação. (Propaganda eleitoral indevida com pratica de calúnia, injúria
e difamação c/c pedido de liminar ajuizada pela Coligação Amor por Alvorada composta pelos
partidos PSD, PTB, PSL, DEM e PP e Marcos Antonio Voltarelli em face de Jaime Damião do
Patrocínio e Ana Paula Mello, com fulcro nos artigos11, 22, 38, 90, 91, 92 e 93 da Resolução TSE nº
23.608/2019, alegando, em síntese, que na cidade de Alvorada dois candidatos disputam a eleição
para o cargo de prefeito: o candidato da coligação representante Marcos Antônio Voltarelli
(Pinduca). Os representados se lançaram candidatos a prefeito e vice (ainda que esposo e esposa)
sem chapa de candidatos a vereadores. Porém estes passaram a usar a internet para promover um
verdadeiro ataque a imagem e honra dos representantes, em especial do candidato a prefeito
Marcos Pinduca e dos candidatos a vereadores que atualmente exercem a vereança, em total
afronta a legislação vigente. No entanto, o teor do vídeo faz referências expressas e diretas
induzindo o eleitor a acreditar que os representantes estariam atribuindo ao representados os
adjetivos de "pés-sujos" como alguém que anda descalço com os populares "chinelos de dedo", o
que é um absurdo. Ademais, alegam que existe uma "pressão" para se "venderem" como se os
representantes tivessem praticado qualquer tentativa de "comprá-los". Da mesma foram que, ao
mencionar que eles (representados) são "mãos limpas", incitam o eleitor a pensar que os
representantes "mãos sujas", ou seja, pessoas envolvidas com corrupção, o que não procede) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI PREFEITO
(RECORRENTE)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
AMOR POR ALVORADA 25-DEM / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL /
55-PSD (RECORRENTE)
DANIEL FABIANO CAMBA (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI (RECORRENTE)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
JAIME DAMIAO DO PATROCINIO (RECORRIDO)
CLAUDIO MUNHOZ (ADVOGADO)

ANA PAULA DE MELLO (RECORRIDO)
CLAUDIO MUNHOZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17382
766
06/11/2020 09:47 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.799

RECURSO ELEITORAL 0600200-67.2020.6.16.0077 – Alvorada do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI PREFEITO
- OAB/PR0054418
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO
RECORRENTE: AMOR POR ALVORADA 25-DEM / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 55-PSD
- OAB/PR98684
ADVOGADO: DANIEL FABIANO CAMBA
- OAB/PR0054418
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
- OAB/PR0054418
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO
RECORRIDO: JAIME DAMIAO DO PATROCINIO
- OAB/PR34066
ADVOGADO: CLAUDIO MUNHOZ
RECORRIDO: ANA PAULA DE MELLO
- OAB/PR34066
ADVOGADO: CLAUDIO MUNHOZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. OFENSA À HONRA. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APURAÇÃO DE
SUPOSTO CRIME ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de afirmações
genéricas, sem destinatário específico, desde que respeitados os limites da
discussão aceitáveis nos embates eleitorais, ou seja, aqueles não ofensivos à
honra ou sabidamente inverídicos.
A condenação pela suposta prática de crimes eleitorais depende de procedimento
penal próprio, que não a representação.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 17382766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519002657600000016797942
Número do documento: 20110519002657600000016797942

Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “AMOR POR
ALVORADA” e por MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, candidato à reeleição ao cargo de
prefeito, contra a sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral – Bela Vista do Paraíso
(ID 12305166), que julgou improcedente a representação ajuizada em face de JAIME DAMIÃO
DO PATROCÍNIO e ANA PAULA DE MELLO, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, por não vislumbrar a ocorrência de propaganda eleitoral irregular ou ofensiva
à honra em postagem veiculada na rede social
. (ID 12305366)
Facebook
Na sentença, a MM.ª Juíza Eleitoral entendeu que “Os candidatos Jayme Damião
e Ana Paula gravaram um vídeo em que ambos estão dialogando e esse o vídeo foi publicado
no facebook. O conteúdo do diálogo no vídeo resume-se a ambos afirmando que podem até
ser “pés-sujos”, mas são candidatos humildes, honestos e corajosos, e que os outros, diferente
deles, não possuem essas qualidades. [...]Assim sendo, entendo que os representados, os
candidatos Jayme Damião e Ana Paula Mello, exerceram o direito a propaganda eleitoral,
previsto no artigo 242 do Código Eleitoral e que não ficou comprovada ofensa a honra de
”. (ID
nenhum candidato ou mesmo o emprego de processo de propaganda vedada [...]
11722616)
Irresignados, em suas razões recursais, os recorrentes alegam que:
O uso do
a)
termo “maioria” no vídeo só pode direcionado ao recorrente, pois em Alvorada do Sul a disputa
pelo cargo de prefeito se dá somente entre ele e recorrido, não podendo, por isso, ser
entendida como uma afirmação genérica;
em razão disso, sendo a disputa entre ambos, se
b)
o recorrido é honesto, a sua fala teve a intenção de chamar o recorrente de desonesto;
o
c)
uso do adjetivo “desonesto” é inaceitável e afronta a legislação eleitoral, já que a educação
deve ser praticada por aqueles que postulam cargos eletivos. Em conclusão, requerem o
provimento do recurso para reformar a sentença, com a remoção do vídeo impugnado, e a sua
condenação às sanções máximas previstas nos arts. 90, 91 e 92 da Resolução TSE nº
23.610/2019. (ID 12305366)
Em suas contrarrazões, os recorridos ratificam integralmente os fundamentos
presentes na sentença e, ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso. (ID 12305616)
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso. (ID 15926316)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Num. 17382766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519002657600000016797942
Número do documento: 20110519002657600000016797942

No caso em mesa, os recorrentes alegam a ocorrência de propaganda eleitoral
negativa, em razão do contido na seguinte postagem veiculada no perfil do recorrido Jaime na
rede social
, conforme a ata de ID 12304266, da qual se extrai o conteúdo pertinente
Facebook
ao caso:
(...)
- Então, gente, estão falando que a gente, não tem o que falar da gente né? Estão
Jaime
falando que nós somos pés- sujos, pé de chinelo.
- Só que Jaime, nós podemos ter os pés sujos, mas nós temos as mãos limpas e
Ana Paula
coragem para trabalhar para o povo.
- Isso é verdade! Nós temos coragem. Temos sim! Ah, temos! Só que nós temos as
Jaime
mãos limpas. Né Ana Paula? Vamos lá então, fala aí pra eles, mostra os cinco dedinhos... o
que quer dizer esses cinco dedinhos das mãos limpas? Fala, Ana Paula.
- Olha, Jaime, as mãos nossas estão limpas, porque nós temos ho-nes-ti-da-de.
Ana Paula
Coisas que muitos aí não têm, viu Jaime. Eles têm os pezinhos todos limpinhos, usa meinha,
sapatinho social, engravatadinho, mas Jaime, não tem a coragem que nós tivemos, viu
Jaime? Então, nós com as nossas mãos limpas, nós vamos colocar o nosso pé sujo na rua,
sair de casa em casa, e pedir o nosso voto, Jaime, com honestidade. Com honestidade!
- Sim, sem dúvida. Viu, gente... É isso daí... Viu, meus amigos e minhas amigas, nós
Jaime
somos honestos. Como ela disse “ho-nes-ti-da-de”, coisa que a maioria não tem. E tem uma
coisa, viu gente? A pressão tá grande, nós não “se” vendemos. Nós não somos um produto
que está na “partileira” dos supermercados pra se vender, tá? Obrigado, meus amigos. Até o
dia quinze... Oi, você quer falar mais alguma coisa?
- Quero falar mais alguma coisa.
Ana Paula
- Quer falar? Então fala.
Jaime
- Olha, Jaime, não fomos nós que fomos atrás de ninguém não, viu Jaime. Viu?
Ana Paula
- Sim, certo. Só não podemos falar o nome né, Ana Paula. Porque são vários né?
Jaime
- Sim. Não “são” um e nem dois não, se eu for falar pra vocês a quantidade...
Ana Paula
- Não dá pra contar né, nesses dez dedinhos...
Jaime
- Não... Nem dos dedos dos “pé”, que são uns “pé sujo” que andam falando por aí.
Ana Paula
Então, Jaime, eu quero pedir, Jaime, primeiramente, a vocês, “eleitor”, que no dia 15 de
novembro, votem! Votem nos pés “sujo”, só que vocês vão votar em quem têm as mãos
limpas e que tem coragem pa trabalhar para vocês. E nós não prometemos não, nós vamos
fazer. (...)

Num. 17382766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519002657600000016797942
Número do documento: 20110519002657600000016797942

Cumpre registrar que não há controvérsia em relação à data de divulgação da
publicação ou à sua responsabilidade, mas sim se o conteúdo da informação ultrapassou o
limite da mera exposição de ideias, constituindo-se a postagem em um desvirtuamento de
finalidade, destinada a ofendê-los e atribuir-lhes uma imagem negativa de desonestidade.
Inicia-se ressaltando que, com relação ao conteúdo da propaganda eleitoral em
geral, é certo que o ideal seria que o debate político ficasse no âmbito dos projetos de governo
e propostas para administração pública. No entanto, o meio político não é ambiente asséptico e
harmonioso, conforme reiteradas vezes já reconheceram as Cortes Eleitorais.
Além disso, sabe-se que o homem público está sujeito a críticas, ainda que por
meio de comentários ácidos, e não pode pretender blindar sua imagem por meio de medidas
judiciais que visem uma intervenção drástica no debate democrático, objetivando limitar de
forma desarrazoada a liberdade de expressão, a qual “não abarca somente as opiniões
inofensivas ou favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtorno ou inquietar
” (ADI no
pessoas, pois a democracia se assenta no pluralismo de ideias e pensamentos
4439/DF, rel. Min. Roberto Barroso, rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe
de 21.6.2018).
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, no intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade
de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral, não sendo esse o caso dos
presentes autos.
No caso, isso não ocorreu, poia a discussão travada em torno da utilização das
palavras “honestos”, “honestidade” e “mãos limpas” é típica do período eleitoral, tratando-se de
afirmações genéricas e corriqueiras no linguajar dos candidatos que disputam o pleito, quase
sempre direcionadas aos ocupantes de cargos públicos, ainda que, como dito acima, talvez até
desnecessárias ao debate eleitoral.
No entanto, acreditar em campanha eleitoral sem esse tipo de hostilidade é mito
e, além disso, o discurso utilizado por candidatos é polêmico e fugaz, pois sabem que o seu
destinatário é o eleitor, muitas vezes alheio ao dia a dia do meio político e da administração
pública, e o fazem assim porque buscam maximizar a divulgação de suas candidaturas.
Tendo por base esse entendimento, pelo que se extrai dos autos, os recorridos
proferiram um discurso de enaltecimento da sua honestidade, enquanto afirmavam que “outros”
não teriam tal predicado, ou seja, sem qualquer especificação, sendo graciosa a afirmação do
recorrente de que a expressão “a maioria” só podia se referir a ele.
Ainda que os recorrentes sustentem que a disputa do pleito em Alvorada do Sul
esteja ocorrendo apenas entre dois oponentes, não parece crível entender-se que,
reflexamente, seriam eles “desonestos”, pois os recorridos não citaram nomes, legendas, nem
sequer distinguiram se estariam falando de candidatos ou integrantes da comunidade local,
ainda que seja a referida postagem um vídeo de campanha.
Num. 17382766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519002657600000016797942
Número do documento: 20110519002657600000016797942

São afirmações por demais genéricas para caracterizar alguma ilicitude, para o
que exigir-se-ia vigoroso exercício de elucubração por parte da Justiça Eleitoral para sua
eventual conformação, situação essa não permitida pela legislação e jurisprudência eleitorais,
pois, conforme inúmeros julgados do TSE, a mensagem, para ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente nenhuma
controvérsia, entendimento também aplicável aos casos de ofensa à honra, os quais
demandariam a imputação de fato determinado.
Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:
“A mera réplica à notícia de que os candidatos Jaime Damião do Patrocínio e Ana Paula de
Mello estariam sendo chamados de pés- sujos pelos seus opositores políticos –sobretudo
quando desacompanhada de mensagens com caráter calunioso, difamante ou injuriante por
parte de seus interlocutores – não permite reconhecer a ilicitude da propaganda eleitoral
impugnada.
A alegação de que os candidatos representados possuiriam as “mãos limpas”, que não
seriam “produtos à venda nas prateleiras de supermercados” e que “ao contrário de muitos,
teriam honestidade”, não se revela suficiente para afligir a honra do candidato representante,
tratando-se de provocações comuns durante o período eleitoral que devem ser toleradas por
todos aqueles que se dispõem a enveredar pela vida pública” (ID 15926316)

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos termos e
expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para caracterizar a
divulgação de fato ofensivo à honra dos recorrentes, de modo que, caso desejem, poderão
rebater as alegações nos meios de comunicação disponíveis para sua campanha.
Nessa linha tem decidido esta Corte e o Tribunal Superior Eleitoral:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. PROMOÇÃO
PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. DIVULGAÇÃO. TEMAS POLÍTICO-COMUNITÁRIOS.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda partidária configura-se
quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e disfarçada, de determinada candidatura,
dos propósitos para obter apoio por intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com
finalidade eleitoral.
2. A apresentação das posições relativas a temas político-comunitários por liderança de
expressão da agremiação responsável pela veiculação da publicidade partidária é admissível,
conforme precedentes deste Tribunal Superior.
3. Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de críticas genéricas, sem
destinatário específico, desde que respeitados os limites da discussão de temas
político-comunitários.
4. Representação que se julga improcedente.
Num. 17382766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519002657600000016797942
Número do documento: 20110519002657600000016797942

(Rp - Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João Otávio de Noronha.
Acórdão de 11/11/2014. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 225, Data
28/11/2014, Página 55)

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO. CRÍTICAS COM BASE EM
MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE
PROPOSTAS QUE REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA
AO
DEBATE
POLÍTICO.
CALÚNIA.
DIFAMAÇÃO.
INJÚRIA.
FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA.
1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária questionada, já que a
disputa se coloca no âmbito dos impactos de propostas de reforma fiscal apresentadas pela
campanha do representante, o que é corriqueiro na disputa eleitoral.
2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
controvérsias", conforme assentado, entre outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da liberdade de discurso
que informa as campanhas políticas.
(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos Horbach.
Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE SOCIAL. PERFIL
ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA
CONTUNDENTE, ÁCIDA E INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS
QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE REMESSA
DOS AUTOS À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE
EVENTUAL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO
DO VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR
A DOIS E INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO
275 DO CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO
DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA
EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO CONHECIDO.
1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais, admitida no calor do
debate democrático, e as ofensas à honra de um candidato ao pleito, as quais podem ser
perquiridas através da apuração dos eventuais excessos que forem consumados durante o
período de campanha.
Num. 17382766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519002657600000016797942
Número do documento: 20110519002657600000016797942

2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e indesejável, não chega a
adentrar a seara da ofensa à honra, sendo, portanto, considerada lícita e aceita dentro do
embate eleitoral.
3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada como
sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente nenhuma
controvérsia.
4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco representam ofensa à
honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça Eleitoral.
[...]
(REP - REPRESENTACAO n 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR. Relator(a) RICARDO
AUGUSTO REIS DE MACEDO. ACÓRDÃO n 54275 de 01/10/2018. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

Por fim, em relação ao pedido de condenação dos recorridos pela suposta prática
dos crimes elencados nos arts. 90, 91 e 92 da Resolução TSE nº 23.610/2019, sequer poderia
ser analisado, vez que o art. 102 da referida norma estabelece que “As infrações penais
aludidas nesta Resolução são puníveis mediante ação pública, e o processo seguirá o disposto
nos arts. 357 e seguintes do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 355; e Lei nº 9.504/1997,
”.
art. 90, caput)
Assim, a condenação pela suposta prática de crimes eleitorais depende de
procedimento penal próprio, que não a representação.
Por essa razões, entende-se pela não ocorrência de propaganda eleitoral
negativa ofensiva à honra dos recorrentes, razão pela qual conclui-se pelo desprovimento do
recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
.
a quo

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 17382766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519002657600000016797942
Número do documento: 20110519002657600000016797942

RECURSO ELEITORAL Nº 0600200-67.2020.6.16.0077 - Alvorada do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO
VOLTARELLI PREFEITO, AMOR POR ALVORADA 25-DEM / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 55-PSD,
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO LUIS
BUFALO - PR0054418 - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIEL FABIANO CAMBA -
RECORRIDO: JAIME DAMIAO DO PATROCINIO, ANA PAULA DE MELLO - Advogado do(a)
RECORRIDO: CLAUDIO MUNHOZ - PR34066
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17382766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519002657600000016797942
Número do documento: 20110519002657600000016797942